Tribunal: STF
Processo: RE 1532700
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 19):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. ABORDAGEM EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE PATRULHAMENTO E SOB A JUSTIFICATIVA DE FUNDADA SUSPEITA. EVIDENTE DESVIO DA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. PRÁTICA INVASIVA DE POLÍCIA OSTENSIVA OU INVESTIGATIVA. FORÇA ESTATAL TAXATIVAMENTE ELENCADA NO ROL DO ARTIGO 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 157, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DECORRENTES DA PROVA ILÍCITA SÃO IGUALMENTE INADMITIDOS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECENDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrida, Monique Evelin Bozzuto Santos, foi condenada à pena de 4 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 11)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):



    Aos 17 de outubro de 2022, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Manoel Alves dos santos, nº 822, Bairro São Pedro, município de Quatro Barras/PR, a denunciada MONIQUE EVELIN BOZZUTO SANTOS, com representação e vontade para a prática do ilícito, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, expunha à venda e vendia 1 (uma) pedra maior e 63 (sessenta e três) pedras menores, pesando aproximadamente 0,020 kg no total; bem como 3 (três) pedras, pesando aproximadamente 0,0003 kg no total; da droga conhecida popularmente como crack, composta da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina em sua base livre, substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica e que tem seu uso proscrito no país (Portaria nº 334/98 do SVS/MS, atualizada pela RDC nº 7, de 26 de fevereiro de 2009, da ANVISA/MS), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além da droga, foram apreendidos com a denunciada R$ 60,00 (sessenta reais) em notas diversas (cf. auto de prisão em flagrante delito de mov. 1.4, boletim de ocorrência nº 2022/1074588 de mov. 1.18, depoimentos audiovisuais de mov. 1.6 e mov. 1.8, declaração audiovisual de mov. 1.10, autos de exibição e apreensão de mov. 1.14 e mov. 35.1 e auto de constatação provisória de droga de mov. 1.15). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo defensivo para absolver a ré, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “os guardas municipais atuaram como se policiais militares fossem, eis que exerceram atividade de ‘polícia ostensiva”. (Doc. 19)



    Irresignado, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, “por ter o referido acórdão violado o art. 144 da CRFB ”. (Doc. 21)



    Nas razões recusais, aduz que, “embora a Guarda Municipal não integre expressamente o rol de incisos do art. 144, caput, o texto constitucional a insere no §8º. Por uma razão simples de hermenêutica topográfica, sabe-se que o parágrafo se submete ao caput. Assim, aludindo o caput à estrutura de segurança pública, e constando do §8º o trato constitucional das Guardas Municipais, resta evidente sua integração ao sistema geral de órgãos encarregados do direito individual e social de segurança”.



    Alega que “as funções públicas atribuídas às Guardas Municipais, ao contrário da premissa estabelecida no acórdão recorrido, não se limitam à proteção do patrimônio público municipal, mas abrangem também a manutenção da ordem pública, da paz social, da garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio público como um todo.” 



    Destaca que “No caso em mesa, rememora-se que, durante o patrulhamento preventivo na região, a equipe da Guarda Municipal avistou um indivíduo suspeito, possivelmente um usuário de drogas, saindo da residência da acusada, local que, segundo informações anteriores, era conhecido por ser um ponto de venda de entorpecentes – como indicado pelo boletim de ocorrência nº 2022/1074588 (mov. 1.18) e pelos depoimentos dos guardas-civis – o que motivou a abordagem do suspeito em via pública, com o qual foram apreendidas substâncias entorpecentes, sendo que o próprio abordado admitiu que as drogas foram adquiridas na residência da qual saía. Na residência da ré foram encontradas, então, cerca de 70 pedras de crack.” 



    Enfatiza que “a Guarda Municipal não empreendeu diligências prévias investigativas que invadissem seara de competência da Polícia Civil. Tampouco houve patrulhamento ostensivo pela equipe visando adentrar competência da Polícia Militar. O que a Guarda Municipal fez, na realidade, foi verificar possível flagrância por parte do aburdado, circunstância que, à luz do próprio art. 244 do Código de Processo Penal, autoriza a busca pessoal.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, e “com isso, o reconhecimento da licitude da diligência aqui debatida, determinando a devolução dos autos ao TJPR para que prossiga no julgamento dos demais pontos do recurso de apelação defensivo.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 19):



    Preliminar de Mérito 



    A defesa pleiteou pelo reconhecimento da nulidade da busca no interior da residência da ré porque a abordagem foi realizada pela Guarda Municipal. 



    Dessa forma, sustenta que a atuação da Guarda Municipal, teria ultrapassado os limites da atuação legalmente prevista, já que a instituição não detém competência para realizar busca domiciliar, exceto se houver pertinência para tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais. 



    Razão lhe assiste. 



    Na audiência de instrução e julgamento, Monique Evelin Bozzuto Santos, ora acusada, informou que no dia dos fatos ela não deu autorização para os Guardas entrarem dentro da residência dela. Disse que estava no banho, que a genitora dela e as crianças estavam deitadas na cama quando eles entraram. Informou que os Guardas Municipais encontraram “algo” sim, mas que não tinham permissão para adentrar a residência. Contou que “as coisas” estavam em cima do guarda-roupa e fora do alcance das crianças. Disse que vendeu 03 (três) pedras para o Gilberto (mov. 256.4). 



    Ouvido em Juízo, Jaip Borba Cordeiro Neto, Guarda Municipal, ouvido na qualidade de testemunha informou que estavam em patrulhamento quando avistaram um rapaz com atitude suspeita. Por isso, fizeram a abordagem e o suspeito estava com 03 pedras e com maconha. Quando questionado, o rapaz contou que comprou as drogas com a ré. Em razão disso, adentraram a residência da ré e encontraram o restante da droga. Contou que no início ela negou que tinha drogas e posteriormente admitiu a posse. Informou que foi a primeira vez que presenciou tráfico naquela região. Informou que pediram autorização para a ré para adentrar na residência e ela informou que não tinha drogas na residência, então eles poderiam entrar. Disse que a ré não assinou nenhum documento que demonstre a autorização. Por fim, informou que a droga estava no guarda-roupa do filho dela (mov. 176.4). 



    Ainda, na audiência de instrução e julgamento, o Sr. Elso Flavio Dias Machado, Guarda Municipal, ouvido na qualidade de testemunha, relatou que estava com a equipe em patrulhamento, quando localizaram um suspeito em frente à residência. Abordaram o suspeito e ele informou que comprou a droga na residência com a ré. Disse que a ré estava no portão e ela abriu o portão para que eles fizessem a revista na residência. A acusada disse que não tinha anda na residência, mas, posteriormente, ela admitiu a posse das substâncias. Reafirmou que a própria Monique permitiu a adentrada dos guardas na residência. Disse que não tinha policial militar no momento da abordagem e da entrada na residência. Por fim, informou que não há nenhum documento que confirme a autorização da acusada para entrarem na residência (mov. 256.2). 



    Gilberto Santos Silva, ouvido em juízo, na qualidade de testemunha, informou que comprou a droga na residência da ré. Que usa droga há mais de 15 anos e que os amigos informaram que a ré estava vendendo a droga. Disse que foi a primeira e última vez que comprou drogas com a ré (mov. 256.3). 



    O boletim de ocorrência nº 2022/1074588, com data de registro em 17/10 /2022, descreve os seguintes fatos (mov. 1.18): 



    EQUIPE ESTAVA EM PATRULHAMENTO QUANDO AVISTOU UM INDIVÍDUO SUSPEITO GILBERTO NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA CITADA, FOI ENCONTRADO NA BUSCA PESSOAL 03 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A CRAQUE, E 01 CIGARRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A MACONHA, PERGUNTADO AO ABORDADO QUE RELATOU TER COMPRADO COM A MOÇA DA RESIDÊNCIA, EQUIPE ADENTROU A RESIDÊNCIA COM AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA MONIQUE DIZENDO NÃO TER DROGAS, FEITO A BUSCA FOI ENCONTRADA 63 PEDRAS EMBALADAS PARA VENDAS E 01 PEDRA MAIOR COM 12 GRAMAS PARA SER FRACIONADA E 100 REAIS TROCADO, PERGUNTADO PARA A SUSPEITA QUE QUE ASSUMIU QUE AS DROGAS ERAM DELA, ENCAMINHADO PARA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE DO SUL PARA PROCEDIMENTOS. 



    Conforme os relatos prestados pelos guardas municipais ouvidos em Juízo, verifica-se que, durante patrulhamento, avistaram um indivíduo praticando suposta conduta suspeita e, em razão disso, realizaram a abordagem dele. Durante a abordagem, encontraram substâncias em posse do indivíduo e, questionado sobre a procedência das drogas, afirmou que comprou as 03 pedras de crack com a ré. 



    Nota-se que a atuação da guarda municipal derivou de atividade investigativa e patrulhamento ostensivo, pois, motivados pela suposta conduta suspeita do indivíduo, realizaram a abordagem, o que caracteriza nítido desvio de função e, consequentemente, invalida todas as provas obtidas. 



    Nesse sentido, o artigo 144, §5º e §8º, da Constituição Federal assim prevê: 



    Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 



    (...). 



    § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; 



    (...). 



    § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 



    Dessa forma, tem-se que os guardas municipais extrapolaram os limites de sua atuação, que consiste na proteção de bens, serviços e instalações do Município, passando a exercer atividade ostensiva de polícia, inerente à polícia militar, tornando inválida toda a prova obtida mediante desvio de atribuição.



    Em que pese o Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido que “os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 711.356/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022), a hipótese dos autos é diversa. 



    Isso porque a atuação não decorreu de evidente situação de flagrante delito, mas de mero intuito investigativo, pelo simples fato de que o indivíduo praticava suposta conduta suspeita, onde os guardas efetuavam patrulhamento. 



    Ademais, conforme o julgamento do REsp 1.977.119, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito. 



    Ressalte-se que a situação de flagrante delito só foi configurada após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial. 



    Restou evidenciado nos autos que os guardas municipais atuaram como se policiais militares fossem, eis que exerceram atividade de “polícia ostensiva”. 



    A ilegitimidade da ação da guarda municipal, resulta em ilicitude da diligência realizada e, consequentemente, ilegais as provas dela decorrentes, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal: 



    Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 



    § 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. §



      2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. 



    § 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. 



    Desse modo, todos os demais elementos probatórios decorrentes da violação do dispositivo constitucional são igualmente inadmitidos. 



    […]



    Dessa forma, em que pese a apreensão de entorpecente na residência da ré, uma vez reconhecida a ilegalidade da diligência e não havendo outra fonte de prova lícita a sustentar o édito condenatório, está comprometida a comprovação da autoria e materialidade do delito do tráfico de entorpecentes, pelo que se afigura imperativa a reforma da sentença condenatória proferida, com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal. 



    Em razão do reconhecimento da nulidade, deixo de adentar ao mérito recursal visto que os fundamentos restaram prejudicados. 



    Diante do exposto, se faz necessária a reforma da r. sentença de mov. 306.1 para o fim de ABSOLVER a apelante pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Essa decisão não merece prosperar.



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJ/PR entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder da acusada ao fundamento de que “a atuação não decorreu de evidente situação de flagrante delito, mas de mero intuito investigativo, pelo simples fato de que o indivíduo praticava suposta conduta suspeita, onde os guardas efetuavam patrulhamento”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante a acusada. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade, pois, conforme narrado, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita em frente à residência da ré. Após revista pessoal, os agentes encontraram em seu poder 3 pedras de crack e um cigarro de maconha, que alegou ter adquirido da ora recorrida. Após busca domiciliar, os guardas municipais localizaram no interior do imóvel mais “1 (uma) pedra maior e 63 (sessenta e três) pedras menores, pesando aproximadamente 0,020 kg no total”. (Doc. 2)



    A propósito, citem-se trechos da sentença condenatória, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa da ré (Doc. 11):



    De fato, não obstante o entendimento não merece acolhida o entendimento de que a Guarda Municipal não pode realizar ações ostensivas eis que a Lei n° 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, dispôs expressamente no parágrafo segundo, inciso VII, do seu artigo 9°, que as Guardas Municipais são agentes operacionais equiparados às demais forças de segurança, dotadas de poderes ostensivos, investigativos, de inteligência ou mistas: 



    Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal , pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. [...] § 2º São integrantes operacionais do Susp: VII - guardas municipais; [...]. Da singela leitura é possível constatar que o legislador ordinário atribuiu poderes às Guardas Municipais, equiparando-as aos demais órgãos de segurança, sendo forçoso reconhecer a legitimidade de sua atuação ostensiva. 



    […]



    Acerca da legitimidade das Guardas Municipais atuarem em conjunto aos demais órgãos de segurança pública, vale a pena transcrever o relatório final do Projeto de Lei nº 3434/2012, da lavra do Deputado Alexandre Baldy, apresentado à votação na Câmara dos Deputados e transformado em lei (Lei nº 13.675 /2018), que demonstra de forma inequívoca que a intenção do legislador era de atribuir a essas forças atribuições idênticas aos demais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública: 



    Outra importante previsão constante desse capítulo é a da possibilidade de se empregarem as Guardas Municipais em “atividades suplementares de prevenção” de forma integrada com os órgãos de segurança pública. Deixar de contar com o efetivo dessa Instituição na proteção da sociedade brasileira, cada dia mais, nos parece incoerente, ao mesmo tempo em que não se pode pensar em utilizá-la em atividades que extrapolem a prevenção. Nesse prumo, o PL 3.734/2012 conseguiu atingir o equilíbrio, talvez, proposto implicitamente pelo legislador constituinte, quando não incluiu as Guardas Municipais no rol taxativo de órgãos de segurança pública dos incisos do art. 144 do Texto Maior, mas tratou dessa Corporação no seio do § 8º desse artigo, dentro, pois, do mesmo Capítulo que abordou a segurança pública. 



    Da leitura do texto se vislumbra que o legislador ordinário reconheceu o equívoco do legislador constituinte, corrigindo a distorção para incluir a Guarda Municipal no rol dos integrantes da segurança pública e, ainda assim, em face da recalcitrância em admitir a possibilidade de atuação das Guardas Municipais, o Plenário do STF, decidindo a questão quando do julgamento da Ação de Arguição de Preceito Fundamental nº 0123560-21.2022.1.00.000, firmou o entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública, bem como no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 995), afastou todas as interpretações em sentido contrário, qual seja, que excluíam tal instituição do Sistema de Segurança Pública. 



    No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADI n° 5538, a Guarda Municipal, em que pese não estar elencada no rol do artigo 144 da Carta Magna como integrante da segurança pública, é órgão público que faz parte do Sistema Único de Segurança Pública e, como tal, está autorizada a executar atividades de segurança pública, nelas incluídas o policiamento ostensivo caso seja necessário à manutenção da ordem e da paz pública. 



    Para além disso, em casos de flagrante delito, como ocorreu no caso ora em análise, não só os agentes de segurança pública, mas qualquer um do povo, pode realização a prisão, estando tal conduta amparada no artigo 301, do Código de Processo Penal: 



    Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    No caso dos autos, como se verá a seguir, os Guardas Municipais apenas agiram após abordar um usuário, que informou que havia acabado de comprar a droga da ré. Pelas mesmas razões não há que se falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de drogas, dada s